Tribunal: TJDFT
Processo: 0736159-91.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-19
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. RESTITUIÇÃO DA QUANTIA PAGA. DANO MATERIAL. DANO MORAL. REPARAÇÃO. ARBITRAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO.
1. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão.
2. Embargos conhecidos e não providos.